Tribunal: TJBA
Processo: 8133387-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133387-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANANIAS CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PAIXAO DOS SANTOS, FRANCISCO JOSE CARDOSO DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM AMPARO NO ART. 485, VI, DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 0504392-78.2018.8.05.0001. INOCORRÊNCIA. POSSESSÓRIA AJUIZADA PELO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU PERDA DE OBJETO. DEMANDAS COM NATUREZAS DISTINTAS. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. ERROR
IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8133387-59.2020.8.05.0001, em que figura como apelantes, Ananias Carneiro de Andrade Junior e Sandra Andrade Barboza de Andrade, e apelado, Banco Santander (Brasil) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.